Tribunal: TJSP
Processo: 2119134-31.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN e taxa de fiscalização – Exercícios de 2000 e 2001 – Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.201.993/SP – Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 – Admissibilidade – Acórdão adequado apenas em sua fundamentação, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN e taxa de fiscalização – Exercícios de 2000 e 2001 – Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.201.993/SP – Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 – Admissibilidade – Acórdão adequado apenas em sua fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento – Prescrição não configurada em relação ao pedido de redirecionamento do feito para os sócios – Aplicação do REsp 1.201.993 / SP – Tema Repetitivo 444 – Pedido de inclusão dos sócios em 28/05/2014, dentro do prazo prescricional – Ausência, contudo, de demonstração de que os sócios, na condição de gerentes, tivessem praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou contrato social – Impossibilidade de aplicação do art. 135, III do CTN – Decisão mantida – Agravo desprovido – Devolução ao Presidente da Seção de Direito Público deste E. TJSP para exame de admissibilidade do REsp interposto pelo Município-exequente, com adequação apenas da fundamentação do acórdão, mas sem alteração do resultado do julgado.